Tribunal: TJDFT
Processo: 0714300-67.2022.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714300-67.2022.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: STEPHANY MOREIRA ROCHA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Banco Itaucard S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho que, nos autos da ação de busca e apreensão proposta pelo apelante contra Stephany Moreira Rocha, extinguiu o feito sem resolução do mérito com fundamento nos arts. 321, parágrafo único e 485, inc. I, todos do Código de Processo Civil (id 43279892). As partes celebraram contrato de alienação fiduciária para viabilizar o financiamento de automóvel adquirido pela apelada. O apelante propôs a presente ação em razão da mora injustificada no pagamento das prestações mensais. O Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão em que determinou a emenda à petição inicial em virtude da ausência de menção à cédula de crédito bancário na carta de notificação (id 43279890). O apelante não se manifestou (id 43279891). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a petição inicial em razão da ausência de atendimento à determinação de emenda (id 43279892). O apelante afirma que a mora está devidamente comprovada por meio de envio de notificação ao endereço constante do contrato de financiamento. (id 43279895). Intime-se o apelante para se manifestar no prazo de cinco (5) dias sobre o atendimento ao ônus da impugnação específica dos fundamentos da sentença estabelecido pelo art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Brasília, 15 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator